Tribunal: TJMT
Processo: 0015622-96.2012.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015622-96.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), DROGARIA CAM LTDA - CNPJ: 05.085.557/0001-96 (APELADO), CARLOS AMERICO MELLIM - CPF: 057.641.278-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE EXECUÇÃO –
INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
– PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL –
DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO
CREDOR
VERIFICADA – PRESCRIÇÃO
DIRETA
–
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA D
A PARTE
EXECUTAD
A
–

AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA, SUSPENSIVA OU MODIFICATIVA
–
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A execução de contrato de
financiamento
está sujeita à prescrição quinquenal, nos termos do disposto no art. 206, § 5, I, do Código Civil.

2. A prescrição direta tem lugar quando, após o ajuizamento do feito executivo, houver inércia da parte credora em adotar providências concretas à efetivação da citação, transcorrendo prazo superior ao prescricional do título.

3. A
rigor do que dispõe o artigo 240, §2º, do Código de Processo Civil, o ajuizamento da ação somente interrompe a prescrição, quando, e se, realizada a citação do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Banco Bradesco
S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª V
ara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da execução, ajuizada em face de
Drogaria
Cam
Ltda e Carlos Americo
Mellim
,

que
julgou extinto o feito e declarou de ofício a prescrição
.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Argui o apelante, em suma, que não ocorreu a prescrição
, uma vez que os executados foram devidamente citados.

Afirma que
os executados foram citados, mediante comparecimento espontâneo, através do acordo extrajudicial celebrado.

Defende
a ausência de desídia
ou inércia
.

Sustenta que desde o ajuizamento da ação, não houve suspensão do processo
por prazo superior a 05 (cinco) anos.

Pede a anulação da sentença, a fim de prosseguir em seu curso normal.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto recursal consiste em definir se efetivamente ocorreu a prescrição
nos autos.

A irresignação do apelante
não
merece guarida.

De início, trata-se de ação de execução movida pelo apelante em face do
s
apelado
s
,
distribuída no valor de R$ 66.335,06,
fundada no
Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios decorrentes de Recebíveis de Cartão e Outras Avenças nº

385/4829255 c/c nº 264.604 agência 0417
, celebrado em 22/06/2011, cópia acostada no id 238052722 – pág. 16/27.

A ação foi ajuizada em 16/05/2012.

A decisão inicial foi proferida em
22/05/2012 (I
d

238052722
–

pág.
32/
33
.

A sentença recorrida declarou de ofício a prescrição, por ausência de citação.

Defende o recorrente que os executados foram citados, mediante o comparecimento espontâneo, na petição de acordo extrajudicial celebrado, acostado aos autos junto ao id 238052722 – pág. 35/36.

Em que pese a tese arguida pelo recorrente, seu pleito não merece guarida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida
angularização
processual.

Prefacialmente
,
verifica-se que não restou efetivada a citação dos executados.

Com efeito, na
forma do entendimento consolidado do STJ, a
presença voluntária do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR AOS AUTOS PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PENHORA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1.
A presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação.
2. Recurso especial não
provido
. (REsp nº
1.394.186 - MT (2013/0229188-5)
, Relator Min. Moura Ribeiro
, julgado em 24/03/2015).

g. n.

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. HOMOLAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTES DA CITAÇÃO. PARTE NÃO REPRESENTADA POR ADVOGADO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. 1. Recurso especial interposto em 22/01/2019 e concluso ao gabinete em: 27/02/2019. 2. O propósito recursal consiste em determinar se a celebração de acordo extrajudicial entre a recorrente e os recorridos - respectivamente, exequente e executados -, após a distribuição do processo, mas antes da citação, constitui transação a ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogados constituídos pelos executados. 3. Ausentes a omissão, a contradição e o erro material, não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 4. Configura-se perda superveniente de interesse processual quando não se tem mais necessidade de prosseguir com a ação para obter o resultado útil que pretendiam quando a propuseram, o que não se verifica na hipótese. 5.
Esta Corte Superior afirmou em julgamento recente da Terceira Turma que "a presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação".
6. Necessidade de Tribunal de origem verificar a presença dos requisitos para a homologação do acordo submetido pelas partes. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1798423 DF 2019/0048358-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/09/2020)
.
g. n.

PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 535 E 458 DO CPC - CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - INOCORRÊNCIA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO-COMPROVADA. - Não há ofensa aos
Arts
. 458 e 535 do CPC, se, embora rejeitando os embargos de declaração, o acórdão recorrido examinou, motivadamente, todas as questões pertinentes.
- A assinatura do réu-executado numa petição de acordo firmada, apenas, pelo advogado da parte contrária não configura comparecimento espontâneo, nem supre a falta de citação.

-
Somente a presença voluntária e consciente do réu, induzindo preparação ou efetiva defesa, dispensa a citação. - Não há divergência jurisprudencial entre arestos que resolveram situações díspares (CPC; Art. 541, par. único). (REsp 600.866/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma, j. em 20.3.2007, DJ 14.5.2007)
.
g. n.

Portanto, a
transação extrajudicial
acostada junto ao id
238052722 – pág. 35/36
, celebrada entre as partes,
após a distribuição do processo, mas antes da citação,
sem a presença
de advogado constituído pela parte executada,
não serviu para suprir a citação dos
executados.

Como cediço, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando, e se, realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação
do
s
executado
s

não ocorreu, transcorrendo prazo superior ao da prescrição do título.

A
execução
fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida
, caso dos autos,
se sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Desta feita, ajuizada a ação em
16/05/2012
e proferida a
decisão inicial
, que determinou a citação em
22/05/2012 (I
d

238052722
–

pág.
32/
33
, tem-se que não restou perfectibilizada a relação processual.

Apesar de existir a seu dispor, no ordenamento jurídico, diversas possibilidades de efetivar a citação da parte requerida, utilizando-se, por exemplo, da citação por edital, não o fez.

De forma que, não conduziu o apelante o processo de maneira a efetivar a citação da parte apelada, durante os
mais de
10 anos
de tramitação dos autos
.

Em vista disso,
nota-se que
durante
mais de
10 (dez) anos de tramitação do processo, a instituição financeira sequer se preocupou
promover o
pedido de citação por edital,
no sentido de

encaminhar o feito
para um desenrolar processual, em tempo razoável.

Nesse contexto,
não se pode aceitar
a perpetuação d
o andamento de um processo, a fim de evitar o reconhecimento da prescrição.

Como dito, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

A
rigor do que dispõe o artigo 240, §2º, do Código de Processo Civil, o ajuizamento da ação somente interrompe a prescrição, quando, e se, realizada a citação do réu.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2.
Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente
. 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015,
DJe
13/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Os fatos dados por incontroversos pelos autos são: I) a data de emissão do cheque é de 11/6/2003; II) a ação monitória foi ajuizada em 30/6/2005; III) não localização da ré; IV) não há pedido de citação por edital; V) até a prolação da sentença, em 13/12/2011, a devedora ainda não tinha sido citada. 2. O art.
219
do
CPC
, especificamente, em seu § 4º, é claro ao consignar: "Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição." 3.
No presente caso, para que não se operasse a prescrição intercorrente, a citação válida da devedora deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque.

Não efetivada a citação
tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, para que, mesmo fictamente, se
angularizasse
a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual,
o prazo, dentro do procedimento monitório instaurado, transcorreu sem interrupção da prescrição
.4. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013,
DJe
04/12/2013).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário,
sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição
sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.
(REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015,
DJe
31/03/2015).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO APARELHADA
EM CONTRATO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL (ARTIGO 205, § 5º, I DO CC) AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR NO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 12/12/2018 – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescricional na ação de busca e apreensão convertida em depósito é de cinco (05) anos, vez que lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento (art.
206 ,
§ 5
º ,

I ,
do CC
).
No caso ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal, contudo, não se efetivando a citação válida do devedor no lapso temporal de prescrição que é de 5 (cinco) anos, não houve interrupção da prescrição tendo referido instituto se efetivado no presente caso. A citação é imprescindível para interrupção da prescrição considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso
esta
seja efetivada nos Autos no prazo de prescrição do título o que não ocorreu.

(N.U 0005372-50.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024)

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

Todavia
, não pode o credor perpetuar a ação, tornando
a demanda
imprescritível, sob pena de violar, repisa-se, o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Assim, sem que
o
autor/apelante tenha conseguido infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024